Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-79.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA MANTIDO. AUSÊNCIA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CHEQUE ESPECIAL E PACOTE DE SERVIÇOS CONTRATADOS. OBSERVÂNCIA DO DIREITO À INFORMAÇÃO. SERVIÇOS UTILIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Edilson Goncalves da Costa (Id. 77896660) contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (Id. 77896608), que julgou improcedente o pedido autoral.
2. O demandante, ora recorrente, na origem (Id. 77896585) narrou que abriu conta bancária no Banco Santander S/A, em razão de obrigação contratual firmada com seu empregador, e que ao solicitar a portabilidade para o Banco Itaú foi surpreendido com descontos automáticos realizados pelo réu, referentes ao limite do cheque especial. 2.1. Aduziu que não foi comunicado previamente sobre tais débitos, e que estes descontos geraram a cobrança de juros abusivos. 2.2. Acrescentou que foi cobrado por tarifa de pacote de serviços não autorizados, e que foi impedido de encerrar a conta e bloquear o cartão emitido até quitação do débito. 2.3. Ao final, pugna pela condenação do réu à restituição em dobro do valor cobrado, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 77896608), julgou improcedente o pedido inicial. 3.1. Dispôs que restou comprovada a origem legítima do débito, que decorreu de expressa contratação e utilização do limite do cheque especial.
4. Em suas razões recursais (Id. 77896660) o recorrente defendeu que não houve contratação válida do cheque especial e do pacote de serviços, diante do vício de consentimento e falha no dever de informação. 4.1. Sustentou que não tinha a intenção de contratar crédito, mas tão somente abrir conta corrente para recebimento do salário, e que os juros e taxas estão acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central. 4.2. Narrou que os danos morais são devidos diante do abalo psicológico e financeiro gerado pela conduta ilícita do recorrido. 4.3. Pugna, ademais, pela inversão do ônus da prova, pela gratuidade de justiça e pela reforma da sentença, para que o pedido seja julgado procedente.
5. Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (Id. 77896664), em que pleiteia pelo desprovimento do recurso. 5.1. Preleciona que restou demonstrada a legalidade da contratação do serviço, que deu-se de forma voluntária e consciente pelo recorrente, e a utilização do limite do cheque especial. 5.2. Aduz que não há nexo causal entre a conduta do recorrido e o suposto dano experimentado, o que afasta eventual dever de indenizar.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. Preparo não recolhido diante do pedido de concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços da instituição financeira no momento da contratação e subsequente cobrança de serviços bancários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Em atenção ao demonstrativo de pagamento colacionado aos autos (Id. 77896661) e à Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
9. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Conforme preconiza o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova será admitida quando a parte requerente comprovar sua hipossuficiência ou quando for verossímil sua alegação. 10.1. Ocorre que, embora a relação seja, de fato, consumerista, no caso em apreço não há situação de hipossuficiência ou disparidade substancial na capacidade probatória das partes, tampouco demonstração mínima de falha na prestação do serviço, que corroborem a necessidade de inversão do ônus da prova.
11. Nos termos do §3o, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras ou de pagamento somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 11.1. Ademais, o art. 14, do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
12. O direito do consumidor à informação adequada e clara, previsto nos art. 6o, inciso III, do CDC, impõe que fornecedor apresente de forma prévia e detalhada os serviços e produtos ofertados. 12.1. No caso em deslinde, o acervo probatório foi devidamente claro ao demonstrar que não houve falha na prestação do serviço apta a ensejar o dever de indenizar. 12.2. Conforme é possível aferir dos documentos de Id. 77896598 e 77896599, a “proposta de abertura de conta” foi devidamente clara e destacada ao prever a contratação de limite de crédito, com indicação do valor e da taxa de juros. No mesmo sentido, no tocante à aquisição do pacote padronizado de serviços. 12.3. Com efeito, o recorrente aderiu aos serviços supramencionados, bem como realizou compras com a utilização do cheque especial (Id. 77896599). 12.4. Nesse diapasão, não restou demonstrada qualquer falha na prestação do serviço apta a ensejar o dever de indenizar, porquanto a “proposta de abertura de conta” observou o direito à informação do consumidor e as cobranças ocorreram diante da utilização de serviços contratados pelo recorrente. 12.5. Diante da fundamentação alhures, escorreita a sentença que julgou o pedido improcedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença em todos os seus termos. 13.1. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.
Tese de Julgamento: Não haverá falha na prestação de serviços quando restar demonstrada a utilização dos serviços pelo consumidor e a observância, pela instituição financeira, do direito à informação no momento da contratação.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 2o, 3o, §3o do art. 14; incisos III e VIII do art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor; Resolução no 271, de 22 de maio de 2023 da DPDF.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.